Tribunal: CARF
Processo: 13974.000013/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica ofensa ao art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, quando o ato administrativo cumpre a finalidade que lhe é própria e permite que a Recorrente exerça o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. DIRF. PROVA.
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é meio de prova constituída por terceiros e instrumento hábil para, mediante o confronto com as Declarações prestadas pelo contribuinte, suportar o lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador e se refere aos tributos, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000013/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
EMBALPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO
DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais
vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica ofensa ao art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, quando o ato
administrativo cumpre a finalidade que lhe é própria e permite que a
Recorrente exerça o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. DIRF. PROVA.
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é meio de
prova constituída por terceiros e instrumento hábil para, mediante o confronto
com as Declarações prestadas pelo contribuinte, suportar o lançamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000013/2011-84
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador e se
refere aos tributos, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa,
nos moldes da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário em relação à matéria multa qualificada e conhecê-lo em relação às demais
matérias, para (i) rejeitar as preliminares arguidas e, (ii) em relação ao mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência do PIS/Pasep e da Cofins relativa às
receitas financeiras, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 73.901,72, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), R$ 85.150,21, Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 7.461,55, e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), R$ 34.437,86, relativo aos
anos-calendário 2006 e 2007, com imputação de multa qualificada de 150%.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão da omissão das
receitas financeiras com aplicação em renda fixa e falta de recolhimento do PIS e da Cofins,
conforme Relatório de Atividade Fiscal (fls. 275/281 – Volume Digitalizado no 2).
3.

Em impugnação (fls. 291/318 – Volume Digitalizado no 3), o sujeito passivo
alegou nulidade quanto a emissão e renovação do então Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF); quanto ao mérito, aduz que faltou proporcionalidade e razoabilidade por conta de
aplicação de presunção simples; que a multa de 150% tem natureza de confisco; que não incide
PIS e Cofins sobre as receitas financeiras, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
(RE no 357950, 390840, 358273 e 346084) ao interpretar o art. 3o, § 1o, da Lei 9.718, de 1998.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 911/925). Entendeu a
autoridade julgadora que o MPF de controle administrativo, instituído por norma infralegal, que
não ofende o princípio da legalidade; quanto ao mérito, afastou a alegação de presunção, pois a
omissão de receitas financeiras se deu com base em informações prestadas na Declaração do
Imposto Retido na Fonte (DIRF); com relação a base de cálculo do PIS e da Cofins, considerou
válido o lançamento em razão de que as decisões do STF não terem sido proferidas em Ação
Direta de Inconstitucionalidade e que o requisito previsto no § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até a data da sessão de julgamento
(08.11.2013) não foi editado; que é legítima a tributação reflexa da CSLL, PIS e Cofins; por fim
entendeu por afastar a multa de 150% por não constar nos autos elementos que demonstrem a
evidente intenção de sonegar. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou
sua prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem na
competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos
tributários, que é instituída por lei.
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA.
Comprovado nos autos omissão de receita financeira, por meio de DIRF e confirmações
das fontes pagadoras em confronto com a Declarações prestadas pela contribuinte, há
que se manter o lançamento.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDENTE.
Incabível a multa qualificada quando a autoridade fiscal deixa de provar de modo
inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do
contribuinte, condição imposta pela lei.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 953/990), a Recorrente alega irregularidade da
intimação recebida e a nulidade da decisão de primeira instância em razão de não ter recebido
cópia do r. Acórdão; nulidade do procedimento de fiscalização pela ausência de autorização do
Delegado da RFB, o objetivo (sic) do procedimento e renovação do MPF; que o lançamento foi
efetuado com base em presunções simples e sem provas; que as multas de 150% e de 75% têm
natureza de confisco e que a multa aplicada no presente processo supera o valor do tributo
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

exigido. Requer seja reconhecida a irregularidade da intimação da decisão recorrida e, no mérito,
pugna pelo cancelamento do lançamento de ofício.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 20.11.2013,
conforme Aviso de Recebimento da EBCT (fls. 938/939), assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 18.12.2013, conforme carimbo protocolo na primeira página da peça recursal (fls.
953), é tempestivo.
7.1.

Em relação à matéria multa qualificada de 150%, que foi afastada pela autoridade
julgadora de primeira instância e, portanto, ausente interesse recursal. Dessa forma, em relação a
essa matéria o Recurso não dever ser conhecido.
7.2.

No tocante às demais matérias, por preencher os demais pressupostos processuais,
o Recurso Voluntário deve ser conhecido.

II – Preliminar de irregularidade da intimação da decisão de primeira instância
8.

A Recorrente alega irregularidade da intimação recebida e a nulidade da decisão
de primeira instância em razão de não ter recebido cópia do r. Acórdão e que houve ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
9.

Conforme relatado o contribuinte foi regularmente chamado ao processo com base
na intimação no 347, de 2013, (fls. 927/937) e Aviso de Recebimento (fls. 938/939).
10.

A Recorrente compareceu ao processo tempestivamente e se manifestou sobre
pontos específicos da r. decisão, isto é, verifica-se que o ato administrativo não apenas cumpriu a
finalidade que lhe é própria, mas permitiu que a Recorrente exercesse o seu direito constitucional
ao contraditório e a ampla defesa.
11.

Assim, ainda que tivesse havido a irregularidade alegada, isto é, o não envio do
Acórdão recorrido como anexo à Intimação no 347, de 2013, o que se admite apenas para fins de
esclarecimento, não se verifica prejuízo algum à Recorrente.
12.

Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade no ato de intimação da decisão e
primeira instância, que nos termos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), deve ser decretada quando se verifica ato ou decisão praticado por
autoridade incompetente ou decisão com preterição do direito de defesa.

Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

III – Preliminar de nulidade do lançamento por vício na emissão no MPF
13.

A Recorrente faz extensa argumentação sobre ilegalidade na emissão do MPF,
defende, em síntese, que o procedimento de fiscalização é nulo pela ausência de autorização do
Delegado da RFB, ausência do objeto do procedimento e na renovação do MPF.
14.

O MPF, substituído atualmente pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF), regulado pela Portaria RFB no 6.478, de 2017, não se constitui em requisito de
validade do lançamento (art. 142 do Código Tributário Nacional, art. 6o da Lei no 10.593, de
2002, e art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972), mas como instrumento de controle administrativo
sobre as atividades de fiscalização da RFB.
15.

Sobre esse ponto, há diversos julgados da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF que convalidam esse entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES.
O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
(Acórdão no 9101-004.676, Conselheira Livia De Carli Germano, SJ 16.01.2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário.
(Acórdão no 9101-004.788, Conselheira Amelia Wakako Morishita Yamamoto, SJ
06.02.2020)
16.

Dessa forma, afastam-se as alegações de nulidade arguidas em relação à emissão o
MPF.

IV – Mérito – lançamento efetuado com base em presunções simples e alargamento da base de
cálculo do PIS e da Cofins
17.

Aduz a Recorrente que o lançamento foi efetuado com base em presunções
simples e sem provas, informa que a Fiscalização presumiu irregularidades envolvendo receitas
financeiras, ignorando o fato de que o alargamento da base de cálculo foi declarado
inconstitucional pelo STF.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

a) Lançamento efetuado com base em presunções simples
18.

O lançamento não se deu com base em presunção simples, mas em provas,
consubstanciadas nas DIRFs das fontes pagadoras dos rendimentos e documentos obtidos
durante o procedimento, alguns fornecidos pela própria Recorrente, tais como planilhas e
documentos extracontábeis.
19.

Como bem observado na r. decisão, o sujeito passivo foi intimado para se
manifestar sobre as planilhas de apuração do IRPJ e CSLL, não consignando a existência de
qualquer divergência.
20.

Ressalte-se ainda que nem a impugnação ou o recurso voluntário são instruídos
com qualquer elemento que infirme as conclusões do Relatório de Atividade Fiscal (fls. 275/281
– Volume Digitalizado no 2), que foram suportadas pelas DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras.

b) Alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins
21.

Com relação à alegação de que o STF (RE no 357.950/RS), que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, no que ampliou o conceito de receita
bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas, a DRJ considerou válido o lançamento em
razão de que as decisões do STF não terem sido proferidas em Ação Direta de
Inconstitucionalidade e que o requisito previsto no § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002,
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até a data da sessão de julgamento
(08.11.2013).
22.

O contribuinte, conforme Relatório de Atividade Fiscal, tributou seus resultados
na modalidade do Lucro Presumido, sujeitando-se ao regime cumulativo de apuração do PIS e da
Cofins, nos termos da Lei no 9.718, de 1998.
23.

A matéria suscitada sobre a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998 foi decidida pelo STF julgamento ao RE 585.235/MG, na sistemática da
repercussão geral, conforme Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235MG QORG, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 10.09.2008,
Repercussão Geral Mérito)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

24.

Nos termos do art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, cujo tema seja de
repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
25.

Dessa forma, devem ser cancelados os valores lançados a título do PIS e da Cofins
incidentes sobre as receitas financeiras, nos valores principais de R$ 6.917,11 e R$ 31.925,12.
26.

Permanecem exigíveis os lançamentos por insuficiência de pagamento do PIS e da
Cofins, nos valores de 544,44 e R$ 2.512,74, respectivamente.

V – Mérito – Multa qualificada e o caráter confiscatório da multa de ofício
27.

A Recorrente, por fim, alega que as multas de 150% e de 75% têm natureza de
confisco e que a multa aplicada no presente processo supera o valor do tributo exigido.
28.

Embora o lançamento tenha sido constituído com imputação de multa de 150%
para as receitas financeiras omitidas e de 75% para a falta de pagamento do PIS e da Cofins, a
multa qualificada foi afastada pela autoridade julgadora de primeira instância.
29.

Dessa forma, como já abordado, falta à Recorrente interesse recursal sobre a
multa qualificada, razão pela qual a referida matéria não foi conhecida.
30.

Com relação ao argumento de que a multa de 75% teria natureza de confisco,
transcreve-se excerto da decisão de primeira instância que fará parte do presente voto, com base
no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
A apreciação de inconstitucionalidade encontra-se reservada ao Poder Judiciário, sendo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Os mecanismos de controle de
constitucionalidade,
regulados
pela
própria
Constituição
Federal,
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, o qual detém, com exclusividade, tal
prerrogativa.
Totalmente improcedente a pretensão da interessada em ver reduzida a multa para 20%,
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §2o, pois esta refere-se à multa de mora
prevista para os casos de pagamentos espontâneos, porém fora do prazo, enquanto a
penalidade em discussão refere-se aos procedimentos de ofício nos quais verifica-se
infração à legislação tributária, sendo portanto inerente ao lançamento de ofício.
Referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V, do
CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la, exceto quando há previsão legal, ou
reduzi-la para patamares não previstos na legislação tributária. Deixar de dar validade
ao art. 42, I, da Lei no 9.430, que fundamentou a exigência, equivaleria a concluir pela
sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que está fora da esfera de competência do
julgador administrativo.
31.

Além disso, ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000013/2011-84

VI – Mérito – CSLL
32.

Aplica-se à exigência da CSLL as mesmas conclusões do IRPJ, por decorrer dos
mesmos fundamentos e elementos de prova.
Conclusão
33.

Por todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário
em relação a matéria multa qualificada e CONHECÊ-LO em relação às demais matérias para
REJEITAR as preliminares arguidas e, em relação ao mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Voluntário para afastar a exigência do PIS e da Cofins relativa as receitas financeiras
com base no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1056
DF CARF MF
Original